Tribunal: STF
Processo: HC 87514
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
 CRIMINAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO.
NÃO-CONHECIMENTO.
Circunscrito ao excesso de prazo o objeto da
decisão impugnada, não se há de conhecer de habeas corpus cujas
razões buscam elidir a prisão preventiva decretada por conveniência
da instrução criminal.
Habeas corpus não conhecido.